Tribunal: CARF
Processo: 11080.928799/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.928799/2009-11
ACÓRDÃO
1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PETROQUÍMICAS.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF OU SUA RETIFICAÇÃO APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo
a sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea, conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928799/2009-11
2
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta
integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Declarou-se impedida a Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijo. Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 15.12.2021, em face do Acórdão no
102-002.300, proferido pela 1a Turma da DRJ02, ao julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
decorrente de pagamento indevido realizado de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (código
0481), em relação à fato gerador ocorrido em 23 de fevereiro de 2007. O total do crédito original
utilizado na PER/DCOMP foi de R$ 169.675,03.
A compensação não foi homologada, sob o argumento de que o pagamento
realizado por meio do DARF informado na PER/DCOMP, já haveria sido integralmente utilizado
para quitação de débito de IRRF do período de apuração, em idêntico valor, não havendo crédito
disponível que pudesse ser utilizado na compensação examinada.
No entanto, tal matéria foi a julgamento no CARF pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento em 12 de março de 2019, anulando a decisão de
primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ para que fosse proferida nova
decisão.
Novamente, a DRJ decidiu que “o contribuinte não logrou êxito em comprovar a
existência de apenas um débito de IRRF, quitado via pagamento em 28/12/2006, resultando na
ocorrência de pagamento indevido em 26/02/2007.
Irresignada, a Recorrente alega que a DRJ não analisou efetivamente a
documentação constante nos autos, sem explicar a razão, alegando que essa omissão suprimiu
instâncias. Contesta que é dever do julgador examinar e rebater cada um dos fundamentos de
defesa arguidos pelo contribuinte.
Destaca a recorrente que o Acórdão do julgamento de piso simplesmente
considerou como sendo corretas informações constantes na DCTF, cuja Recorrente comprovou ser
equivocada, não considerando os demais argumentos.
Quanto ao mérito, a recorrente se defende dispondo que inexiste, em 23/02/2007,
qualquer fato gerador que pudesse ensejar o recolhimento do IRRF. Alega que em 2006, a Ipiranga
Petroquímica distribuiu juros sobre o capital próprio (JCP); que entre os acionistas da Ipiranga
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928799/2009-11
3
Petroquímica estava o Dresdner Bank Aktiengesellschaft, como demonstram os registros
constantes nos sistemas do Banco Central do Brasil; que na condição de acionista da Ipiranga
Petroquímica, o Dresdner Bank Aktiengesellschaft atribuiu juros sobre o capital próprio, calculados
proporcionalmente à participação que detinha no capital social no montante bruto de R$
1.127.446,93; que o valor bruto total dos juros sobre o capital próprio, no montante de R$
30.044.432,70 – aí incluído o valor de R$ 1.127.446,983 corresponde ao valor bruto dos juros
sobre o capital próprio devidos ao Dresdner Bank Aktiengesellschaft foram apropriados
contabilmente, a débito no resultado, conforme demonstra o balancete daquela data, contra duas
contas no passivo: R$ 25.537.767,80 correspondente ao total líquido dos juros sobre o capital
próprio a pagar e outra registrando o valor do IRRF relativo à integralidade dos juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 4.506.664,90; que quando dessa remessa do valor líquido dos juros sobre o
capital próprio para o Dresdner Bank Aktiengesellschaft, a requerente, por equívoco, recolheu
novamente em 26/02/2007, o IRRF devido em razão a tais JCP no valor total de R$ 169.116,95
somado ao valor de R$ 558,08;
Assim, alega a recorrente que já recolheu o tributo e não pode incidir sobre a
mesma manifestação econômica. Como a Ipiranga já havia recolhido o IRRF relativo aos juros
sobre capital próprio devidos ao Dresdner Bank Aktiengesellschaft quando do creditamento de
tais juros sobre capital próprio, os valores recolhidos em duplicidade, quando da remessa dos JCP
em 26/02/2007, constituíam evidentemente pagamento indevido;
E continua, a Ipiranga, por equívoco, deixou de proceder à retificação da DCTF
referente a fev/2007, para que nessa declaração fosse retirado o valor do débito de IRRF apontado
para o período de 23/02/2007. Não havendo sido retificada a DCTF relativa ao período de
apuração de fev/2007, o DARF pago no dia 26/02/2007 continuou vinculado ao suposto débito de
IRRF relativo ao período de apuração de 23/02/2007.
Assim, em razão desse pagamento indevido, a Recorrente promoveu a
compensação declarada na PER/DCOMP no 35588.40562.301007.1.3.04-8013, informando como
origem do crédito o DARF correspondente ao pagamento realizado a título de IRRF em 26 de
fevereiro de 2007, ou seja, ao IRRF pago indevidamente quando da remessa dos juros sobre
capital próprio.
Alega que a Ipiranga Petroquímica S.A. promoveu a retificação da DCTF de fevereiro
de 2007, transmitindo-a em 26 de junho de 2008, antes, portanto, da emissão do Despacho
Decisório, que ocorreu em 07 de outubro de 2009, sendo que, a referida DCTF retificadora não
traz informação acerca do débito de IRRF de código de receita 0481 referente ao período de
apuração de 23 de fevereiro de 2007.
Por fim, requer que se pronuncie sobre a nulidade do Acórdão recorrido, por
cercear o direito de defesa da Recorrente; ou reconhecer o direito creditório, determinando às
autoridades fiscais que homologuem a compensação declarada pela Recorrente na PER/DCOMP
no 35588.40562.301007.1.3.04-8013.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928799/2009-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 17.11.2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 15.12.2021, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal é
regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração
deve aplicar a lei segundo o que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a
autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi
alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que
possam influir no seu convencimento.
Na busca da verdade material, todos os documentos, alegações e esclarecimentos
foram levados em conta. Ademais, não compete à autoridade administrativa demonstrar o direito
pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a regularidade no atendimento às
exigências legais, principalmente por se tratar de seu pleito.
Conforme demonstrado no voto, não se trata de inobservância do princípio da
verdade material, mas sim do cumprimento, pela autoridade administrativa, de norma da
legislação tributária.
Tem-se que a competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da
unidade de origem (DRF) e não da DRJ, de modo que, a princípio, uma vez superada questão
prejudicial que obstou a análise do mérito, deve o processo voltar a tal instância para que o
caminho processual seja integralmente percorrido.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928799/2009-11
5
Tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base nelas,
a Turma julgadora puder firmar seu convencimento para decidir, não há que se falar em supressão
de instância.
Por essa razão, rejeito a preliminar.

Mérito
Quanto ao aspecto meritório, a jurisprudência administrativa amparada até mesmo,
no entendimento da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação
de declarações para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho
Decisório. Neste sentido, dispõe o teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
A Ipiranga Petroquímica S.A. promoveu a retificação da DCTF de fevereiro de 2007,
transmitindo-a em 26 de junho de 2008, antes, portanto, da emissão do Despacho Decisório, que
ocorreu em 07 de outubro de 2009.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF também já se firmou no sentido de que a
mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação por parte da recorrente das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164, assim dispõe:
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas.
Ocorre que, conforme também tem decido este Tribunal Administrativo, ainda que
não tenha havido a referida retificação, se existem cabais do erro material no preenchimento da
DCTF e, por consequência da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não há óbice ao seu
reconhecimento.
No caso em tela, a Recorrente juntou aos autos, o DARF correspondente ao
pagamento realizado a título de IRRF, ou seja, o IRRF pago indevidamente quando da remessa dos
juros sobre capital próprio.
Neste sentido, os supostos erros de fato no preenchimento da DCTF podem ser
corroborados pelos livros contábeis e seus respectivos assentos, contratos de câmbio,
comprovante de recolhimentos e extratos bancários.
O que se verifica, portanto, foi justamente que o contribuinte juntou diversas
provas (docs 03, 04 e 05), a fim de se demonstrar que o débito referido não existe de fato, tendo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.928799/2009-11
6
em vista, a inocorrência de qualquer fato gerador no período, o que evidencia, portanto, o
equívoco (vide - fl. 141).
No balancete contábil (doc 05) pode-se verificar que não há nenhum lançamento do
IRRF – COD 0481, ou qualquer lançamento no valor de R$ 1.127.446,33, que, ao aplicar os 15%,
ensejaria o montante de R$ 169.116,95. Também não se pode observar na DCTF retificadora (DOC
03), a inexistência de qualquer débito de IRRF - código de receita 0481 - referente ao período de
apuração de 23 de fevereiro de 2007.
Desta forma, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 340
DF CARF MF
Original